Tribunal: TJSP
Processo: 1053551-15.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. CUMULAÇÃO DE CARGO E FUNÇÃO. CORONEL DA POLÍCIA MILITAR E PROFESSOR DA ACADEMIA MILITAR DO BARRO BRANCO. TETO REMUNERATÓRIO. Pretensão do autor à aplicação do teto constitucional de forma isolada sobre cada remuneração percebida pelo cargo de oficial da polícia militar e pelas aulas ministradas na Academia de Polícia do Barro Branco.
PRELIMINARES. Coisa julgada e

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. CUMULAÇÃO DE CARGO E FUNÇÃO. CORONEL DA POLÍCIA MILITAR E PROFESSOR DA ACADEMIA MILITAR DO BARRO BRANCO. TETO REMUNERATÓRIO. Pretensão do autor à aplicação do teto constitucional de forma isolada sobre cada remuneração percebida pelo cargo de oficial da polícia militar e pelas aulas ministradas na Academia de Polícia do Barro Branco.
PRELIMINARES. Coisa julgada e prescrição do fundo de direito. Inocorrência. Afastamento.
MÉRITO. CABIMENTO DA PRETENSÃO. Repercussão Geral reconhecida nos Recursos Extraordinários no 612.975/MT e RE no 602.043/MT. Temas nos 377 e 384, respectivamente. Tese fixada no sentido de que "nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido".
Cumulação legítima de cargos prevista no art. 37, XVI, "b", da CF. Aplicação do teto remuneratório isoladamente em relação à remuneração percebida pelo desempenho de cada cargo e função, nas hipóteses constitucionalmente previstas de cumulação lícita. Não infringência do art. 37, inciso XI da CF/1988. Vedado o enriquecimento ilícito da Administração Pública. Precedentes.
R. sentença de procedência mantida.
CONSECTÁRIOS LEGAIS - Observância ao decidido no Tema no 810, pelo E. STF.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majoração, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.
RECURSO DE APELAÇÃO DA FESP e SPPREV DESPROVIDO.
REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.